Tribunal: TJSP
Processo: 1010712-57.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER OU CONVERSÃO DE EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE CARTÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso do autor - Alegação de contratação de empréstimo consignado e não de reserva de margem consignável – Não acolhimento – Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER OU CONVERSÃO DE EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE CARTÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Reserva de margem consignável - Sentença de improcedência – Recurso do autor - Alegação de contratação de empréstimo consignado e não de reserva de margem consignável – Não acolhimento – Contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinado pelo autor - Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da previdência social poderão autorizar o instituto nacional do seguro social INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o desta lei, bem como autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenham, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS (redação dada pela lei no 10.953, de 2014) - Inexistência de ilícito – Inexistência de valores a restituir – Legalidade da contratação - Observa-se a possibilidade do autor requerer diretamente junto ao banco o cancelamento do cartão de crédito (plástico), nos termos do artigo 17 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010712-57.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ARMELINDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010712-57.2019.8.26.0037 -Voto no 17.469 - TAD
2
Apelação Cível no 1010712-57.2019.8.26.0037
Apelante: Armelindo dos Santos
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Araraquara
Voto no 17.469
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURIDICA, OBRIGAÇÃO DE FAZER OU
CONVERSÃO DE EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE
CARTÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
Reserva de margem consignável - Sentença de
improcedência – Recurso do autor - Alegação de
contratação de empréstimo consignado e não de reserva
de margem consignável – Não acolhimento – Contrato
de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável
devidamente assinado pelo autor -
Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
regime geral da previdência social poderão autorizar o
instituto nacional do seguro social INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o desta lei, bem como
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenham, para fins de amortização, valores referentes
ao pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e
operações de arrendamentos mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as
normas editadas pelo INSS (redação dada pela lei no
10.953, de 2014) - Inexistência de ilícito – Inexistência
de valores a restituir – Legalidade da contratação -
Observa-se
a
possibilidade
do
autor
requerer
diretamente junto ao banco o cancelamento do cartão
de crédito (plástico), nos termos do artigo 17 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - Por força
da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, diante da regra
do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses
da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso
não provido, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010712-57.2019.8.26.0037 -Voto no 17.469 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Heitor Luiz Ferreira do Amparo que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação e fazer e
conversão de empréstimo de reserva de carta de crédito em empréstimo
consignado movida pelo apelante em face do apelado, condenando aquele
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 15% do valor da causa (fls. 200/202).
Recorre a parte autora em busca da reforma da sentença
(fls. 204/225).
Recurso regularmente processado e respondido (fls.
228/256).
É o relatório.
Narra a inicial que o autor tomou conhecimento que
descontos no seu benefício pela utilização de um cartão de crédito
consignado que nunca contratou. Afirmou que o contrato deve ser
declarado inexistente ou readequado; que tem direito a devolução em
dobro dos valores indevidamente exigidos. Pede a procedência da ação
para esses fins.
Em contestação (fls. 46/78), a ré alegou, em síntese, que o
autor celebrou o contrato de cartão de crédito; que o autor realizou saques;
que os saques são liberados na forma de financiamento; que o autor
utilizou-se dos valores colocados a sua disposição; que o contrato faz lei
entre as partes; que o autor não faz jus a restituição.
Pediu a improcedência da ação.
Houve réplica (fls. 184/199).
A r. sentença julgou improcedente os pedidos deduzidos na
inicial, conforme já relatado.
Recorre a parte autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010712-57.2019.8.26.0037 -Voto no 17.469 - TAD
4
Alega, basicamente, que nunca pretendeu utilizar cartão de
crédito, que sequer recebeu ou desbloqueou para fazer uso, sendo que
ainda que tivesse o crédito a sua disposição imaginava que se tratava de
empréstimo na modalidade consignado, sendo o negócio anulável porque a
manifestação da vontade é viciada, sendo vedada a venda casada.
Entende ser devida a restituição em dobro da cobrança indevida da
Reserva de Margem Consignável, além de indenização por dano moral.
No entanto, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese vertente, o autor demonstra em seu histórico
previdenciário que possui contratos de empréstimo consignado ativos assim
como empréstimos com base na reserva de margem consignável (fls.
24/25).
O réu juntou o documento de fls. 83/85, que se refere
justamente ao Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco
BMG e e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, além de
documentos pessoais do autor (fls. 87/88), recibo de transferência de
valores para a conta do autor nas quantias de R$ 1.000,00, R$200.00,
R$355,99, R$323,99, R$500,00, R$107,99, R$ 240,00 e R$120,00 (fls.
89/96) e faturas (fls. 97/145).
Denota-se que a autora assinou esse contrato sem
qualquer ressalva.
Ademais, a autora não apenas não impugna a assinatura
lançada como admite que realizou a contratação com o réu, mas que esta é
ilegal. No entanto, não há qualquer ilegalidade, já que essa forma de
contrato, baseado na RMC, está amparada por lei.
Não é crível que a autora, após assinar um contrato com
título em destaque “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco
BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha”, bem como anuindo com
suas cláusulas, venha alegar desconhecimento.
A alegação de que não há autorização expressa para a
Margem Consignável também não se sustenta. Basta a leitura de fls. 84 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010712-57.2019.8.26.0037 -Voto no 17.469 - TAD
5
contrato, cujas cláusulas preveem expressamente a Margem Consignável e
a autorização para o desconto direto (Item IX).
Não há qualquer ilícito praticado pelo réu.
Ora, a forma de pagamento das dívidas contraídas por
meio desse cartão não é igual ao de um empréstimo regular, com
parcelamento fixo. O que existe é a reserva da margem do pagamento
líquido do benefício, em 5%, para o pagamento mensal da fatura.
Confira-se a Lei no 10820/03:
“Art. 1o. §1o. O desconto mencionado neste artigo também poderá
incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim
previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento,
cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35%
(trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito.”

A lei é bastante clara, não havendo previsão de
parcelamento obrigatório para as dívidas contraídas nessa modalidade.
Oportuno transcrever parte do voto do E. Des. Sérgio
Shimura, proferido na apelação no 0002427-43.2011.8.26.0338, da E. 23a
Câmara de Direito Privado, julgada em 12.02.2014:
“Por primeiro, não se trata de empréstimo autorizado pelo réu,
após a comunicação do furto pelo autor, mas sim de débito
autorizado pelo autor, desde o início da contratação (cláusula 2.1
fls. 96), operação tida como regular em negócios da espécie. Em
segundo lugar, referida reserva nada tem de ilícita. Decorre do art.
6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização,
valores
referentes
ao
pagamento
mensal
de
empréstimo, financiamentos e operações de arrendamentos
mercantis por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010712-57.2019.8.26.0037 -Voto no 17.469 - TAD
6
editadas pelo INSS. (Redação dada pela Lei no 10.953, de 204).
Assim, a normatização pela autarquia previdenciária veio com
Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005,
alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008,
que prevê, em seu art. 1o, a possibilidade de concessão de até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de
crédito, como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente
para pagamentos das operações de crédito (inciso VI), observado o
limite total de 30% do benefício (§ 2o)”.

E ainda há que se destacar um trecho do voto do E. Des.
Jacob Valente, nos autos da apelação no 1000661-20.2015.8.26.0233,
julgado aos 23/06/2017:
“2.1 DA MARGEM CONSIGNÁVEL (MP 681/2015) A 'mens' do
legislador federal ao editar a Lei 10.820, de 17 de dezembro de
2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações
em folha de pagamento, é o de proporcionar garantia ao agente
financeiro para o recebimento do seu crédito, ofertando taxa de
juros mais atrativas do que a do mercado comum. Assim, foi
inicialmente estabelecida a limitação dos descontos em 30%,
abrangendo a totalidade dos empréstimos concedidos, para
preservar a capacidade financeira do devedor para a sua
sobrevivência e da sua família. É certo que a instituição financeira
não pode ser responsabilizada isoladamente pelo descontrole
financeiro do mutuário. Por outro lado, o mutuário também não
pode fugir dos compromissos que conscientemente contraiu. No
entanto, como ação governamental para fomentar o consumo e
girar a roda da econômica, foi editada a MP no 681/2015 convertida
na Lei 13.172/2015, que alterou a Lei 10.820/2003 para majorar o
limite de consignação para 35%, dentro dos requisitos que
especifica, eis que aplicável somente aos empregados sob o
regime da CLT. E esses 5% adicionais são específicos para
utilização em linha de cartão de crédito, administrado pelo próprio
agente mutante, conforme nova redação dos artigos 1o, § 1o e 2o,
inciso III, da citada Lei 10.820/2003. Dito isto, exame do contrato de
empréstimo efetivamente reconhecido pelo autor, no qual contraiu
dívida de R$ 1.005,27 para amortização em 12 meses, houve opção
para a emissão de cartão de crédito administrado pela ré (fls. 47),
na seguinte condição: 'O creditado, ao assinar a presente proposta
de adesão e optar pela modalidade 'cartão de crédito' e 'cartão de
crédito consignado' autoriza sua emissão pela Agiplan Financeira
S/A. Crédito Financiamento e Investimento e adere integralmente
às cláusulas constantes nas condições gerais do contrato de
prestação de serviços de emissão de cartões registrado no 1o
Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre sob no 1682827
em 02/09/2013 no caso de cartão de crédito.' (fls. 48, cláusula 5a) Tal
adesão enseja, obrigatoriamente, que a margem de 5% seja objeto
de bloqueio na fonte pagadora (INSS), justamente para dar
segurança ao sistema e impedir que o mutuário faça diversos
empréstimos, ultrapassando o limite total de 35%, adentrando na
seara de 'superendividamento' que abarrota os escaninhos, físicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010712-57.2019.8.26.0037 -Voto no 17.469 - TAD
7
e virtuais, do Poder Judiciário Brasileiro. Não é, assim, situação de
'venda casada', vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa
do Consumidor, eis que é hipótese taxativamente prevista na Lei
10.820/2003. Como se vê, não era caso de empréstimo não
contratado como deduziu o magistrado a quo, mas de simples
reserva de margem de 5% sobre o benefício no 5144110084 como
facilmente se constata a fls. 15, em destaque.”

Portanto, a margem consignável é uma garantia para o
agente financeiro do recebimento de seu crédito.
A relação jurídica está comprovada, não sendo ilegal a
Reserva de Margem Consignável contratada.
Não existe qualquer ilícito passível de indenização por dano
moral. Ademais, sequer houve pedido neste sentido na inicial. E da mesma
forma que não há que se falar em restituição dos valores pagos, pois
devidos.
A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito,
conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC e o réu, por sua vez,
desincumbiu-se do encargo previsto no art. 373, inciso II, do CPC,
demonstrando a origem, contratação e utilização do cartão (fls. 99 e
seguintes).
Nos termos do contrato, o pagamento dessa reserva é feito
por meio do desconto do valor previsto como reserva consignável, o que
está de acordo com a legislação regente.
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é favorável
ao banco réu, tendo em vista a comprovação de autorização por parte do
autor de reserva de margem consignável (RMC) junto aos vencimentos
recebidos junto ao INSS.
Ademais, cumpre ressaltar que os descontos referentes à
Reserva de Margem Consignável, iniciaram-se com a realização do
empréstimo e somente terão fim quando for finalizado o pagamento do
referido empréstimo, materializado pelos eventuais saques.
A Câmara já se posicionou sobre o assunto:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010712-57.2019.8.26.0037 -Voto no 17.469 - TAD
8
“REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Cartão de crédito com reserva de margem consignável em
benefício
previdenciário
(RMC)
Prova
da
contratação
Não
ocorrência de ilegalidade Impossibilidade de que se autorize
indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1000570-45.2019.8.26.0311, Des. Vicentini Barroso, 03/02/2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CONTRATO c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO c.c. REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Desconto
sobre reserva de margem consignável em benefício previdenciário
(RMC) Pretensão ao reconhecimento da nulidade da contratação, à
inexigibilidade dos descontos efetuados em folha de pagamento da
apelante, à restituição, em dobro, dos valores descontados e à
condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos
morais Sentença de improcedência Pleito de reforma da sentença
Não cabimento REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO Instituição
financeira que se desvencilhou do encargo de demonstrar a
validade da contratação e das cobranças realizadas Comprovação
da disponibilização do crédito em favor da apelante Apresentação
de contrato de adesão de cartão de crédito consignado,
devidamente assinado pela apelante Prova do fato constitutivo do
direito da apelante ausente, ônus que lhe incumbia, nos termos do
art. 373, I, do CPC Apelante que possuía ciência acerca da natureza
da contratação, não sendo possível o cancelamento da averbação
constante em seu benefício previdenciário REPETIÇÃO DE
INDÉBITO Afastamento Ausência de má-fé ou ilicitude na conduta
atribuída ao apelado DANOS MORAIS Não caracterização Exercício
regular de um direito do apelado (art. 188, I, CC) Sentença mantida
APELAÇÃO não provida Majoração dos honorários advocatícios,
em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
observada a gratuidade de justiça.” (Apelação Cível no
1003073-80.2019.8.26.0168,
Des.
Kleber
Leyser
de
Aquino,
28/01/2020).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de
margem consignável para cartão de crédito RMC. Contratação
demonstrada pelo banco. Autorização para desconto em benefício
previdenciário comprovada. Utilização do produto. Descontos
pertinentes. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida.
Apelação
não
provida.”
(Apelação
Cível
no
1029628-50.2019.8.26.0196, Des. Jairo Brazil Fontes de Oliveira,
28/01/2020).
“DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - Alegada
ausência de contratação e autorização para os descontos
efetuados nos proventos de aposentadoria da autora sob a
denominação “empréstimo sobre a RMC”, relativamente a margem
consignável de cartão de crédito não solicitado - Prova documental
da adesão da autora ao cartão de crédito administrado pelo banco
réu e da autorização para desconto do valor da reserva da margem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010712-57.2019.8.26.0037 -Voto no 17.469 - TAD
9
consignável de seu provento de aposentadoria - Recurso provido
para permitir ao credor continuar debitando o valor mínimo da
fatura do cartão de crédito na folha de pagamento da parte
agravada, bem como para afastar a multa cominatória imposta.”
(Agravo de Instrumento no 2230377-72.2019.8.26.0000, Des. Mendes
Pereira, 20/01/2020).
Bem sopesadas as provas, verifica-se que houve, em
verdade, arrependimento da autora na contratação dessa modalidade de
empréstimo e, embora permaneça responsável pelo pagamento da dívida,
deve-se observar que poderá pleitear diretamente junto ao banco o
cancelamento do cartão de crédito (plástico), nos termos do artigo 17 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008:
“Art. 17-A. “O beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira”.
§1o. “Se o beneficiário estiver em débito com a instituição
financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo
pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do
valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu
benefício, observados os termos do contrato firmado entre as
partes, o limite estabelecido na alínea 'b' do § 1o do art. 3o, bem
como as disposições constantes nos arts. 15 a 17”.
§2o. “A instituição financeira que receber uma solicitação do
beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar
o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético,
no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da
solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da
liquidação do saldo devedor.”
Portanto, de rigor, a manutenção da r. sentença com a
improcedência dos pedidos iniciais, não havendo que se falar em
declaração de inexistência de contratação, conversão da obrigação em
outra ou qualquer restituição de quantias.
Por força da sucumbência recursal, ficam majorados em
definitivo os honorários de sucumbência para o total de 16% sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, observada as benesses da
gratuidade da justiça conferidas ao autor.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010712-57.2019.8.26.0037 -Voto no 17.469 - TAD
10
ACHILE ALESINA
Relator